Tribunal: TJDFT
Processo: 0711933-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LUCAS OLIVA ANTUNES (ID 13071516) e por WAGNER IMOBILIÁRIA, REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI (ID 13123239) em face do v. acórdão constante do ID 12925501. Verifico, contudo, que ambos os embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela parte contrária. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora